Tribunal: TJSP
Processo: 1000524-33.2020.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratação demonstrada – Serviços prestados – Sem demonstração de insatisfação e notificação para a correção dos serviços à época – Regularidade das cobranças realizadas – Dano moral não caracterizado – Sentença mantida.

Apelação não provida.